Tribunal: TJMT
Processo: 1004434-61.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004434-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), AMARILDO LOURENCETTE - CPF: 568.040.679-91 (AGRAVANTE), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), NAIR GROSSI UBIDA - CPF: 544.503.651-00 (AGRAVADO), MARIA MARTA DE AGUIAR LOURENCETTE - CPF: 568.494.271-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - CPF: 022.977.939-52 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), FRANCOA LUZ DE ABREU SILVA - CPF: 042.644.721-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE NOVO LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVEM A PARCIALIDADE DO PERITO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de substituição de perito judicial e realização de nova perícia nos embargos à execução nº 1004434-61.2025.8.11.0003.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em saber se a discordância da parte com as conclusões do laudo pericial e a entrega do documento objeto da perícia diretamente ao advogado da parte contrária justificam a nulidade do laudo e a designação de novo perito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A discordância das partes quanto ao conteúdo do laudo não é suficiente para declarar sua nulidade.

4. Não restou demonstrada a parcialidade do perito nomeado, tampouco irregularidade técnica no laudo produzido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido. Liminar concedida nesta instância revogada.

Tese de julgamento:

1. A simples discordância com as conclusões do laudo pericial não enseja sua nulidade.

2. A alegação de parcialidade do perito exige prova concreta, não sendo presumida.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento, interposto por
Amarildo Lorencette
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos dos embargos à execução nº 1004434-61.2025.8.11.0003, que não acatou o pedido de substituição de perito nomeado e realização de novo laudo pericial.

A parte Agravante contextualiza o recurso narrando que trata-se na origem de embargos à execução, distribuído por dependência à ação de execução nº 1000353-65.2019.8.11.0037, em trâmite na Segunda Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste – MT.

Afirma que foi deferida a produção de prova pericial, porém com dúvidas em relação à perícia realizada, o embargante trouxe aos autos exame pericial feito por assistente técnico, no qual há divergência na conclusão apresentada pelo perito do Juízo.

Nesse contexto requereu nova perícia com designação de outro profissional, o Juízo limitou-se, de forma pouco aprofundada, a alegar que o juízo de valor sobre a perícia se daria quando da prolação da sentença, negando o pedido autoral.

Sustenta que “mesmo existindo decisão judicial determinando o depósito da cártula impugnada em Juízo, até mesmo como meio de preservação da integridade do documento e garantia da paridade de acesso às provas entre as partes, o Perito resolveu, em contrariedade ao bom senso e a tudo que se espera de um bom profissional imparcial, entregar a nota promissória diretamente ao patrono da agravada, conforme se constata pelo “recibo” de id. 180950538.”

Defende que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada.

Ao final requer a atribuição do efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão agravada impedindo a prolação de sentença até julgamento deste agravo de instrumento, bom como a suspensão da ação de execução nº 1000353-65.2019.8.11.0037. No mérito pugna pela reforma da decisão para declarar desde já nulidade do laudo pericial apresentado pelo perito nomeado pelo Juízo, determinando-se a realização de novo exame e laudo pericial, com novo profissional a ser designado, no documento que instrui a ação de execução nº 1000353-65.2019.8.11.0037.

O Dr. Marcio Aparecido Guedes, relator em substituição legal, deferiu a liminar requerida.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

O recurso deve ser desprovido.

A decisão agravada indeferiu o pedido de realização de nova perícia nos seguintes termos:

“[...] Em que pese a discordância da parte embargante quanto a conclusão do laudo pericial, não há elementos que justifiquem a destituição do perito nomeado e a realização de nova perícia, haja vista que o perito cumpriu o encargo que lhe foi confiado, nos moldes do artigo 473 do Código de Processo Civil.

Assim, a mera discordância com a conclusão do laudo pericial não enseja a sua nulidade, mormente quando presentes, no referido laudo, os requisitos previstos na lei processual civil.

Ademais, nos termos do artigo 479 do Código de Processo Civil, o juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no artigo 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito. [...]” (Id. 268779255 - Pág. 1)

Da análise dos argumentos da recorrente não verifico a existência de parcialidade do perito, posto que não se constata qualquer indício de parcialidade no laudo pericial.

A parcialidade do perito dever ser comprovada e não presumida.

Dessa forma, não havendo indícios de irregularidades no laudo pericial, nem tampouco evidências que sustentem a suspeição do perito, deve ser rejeitada a alegação de nulidade, mantendo-se a decisão agravada.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - PROVA PERICIAL - SUSPEIÇÃO DO PERITO - NÃO COMPROVAÇÃO - NULIDADE - INEXISTÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA. Sabe-se que os auxiliares da justiça, incluindo o perito, estão sujeitos as mesmas razões de impedimento e suspeição que se aplicam aos juízes, a teor dos os artigos 148, III e 149, ambos do Código de Processo Civil.
Não tendo sido demonstrado qualquer vício no laudo pericial, tampouco comprovada a suspeição do perito, deve ser rejeitada a alegação de nulidade
. Recurso não provido. (TJ-MG - Apelação Cível: 50018448120198130393, Relator.: Des.(a) Fábio Torres de Sousa, Data de Julgamento: 14/10/2024, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/10/2024)

Ademais no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1015885-20.2024.8.11.0000 restou validado o respectivo laudo pericial.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e
revogo
a liminar anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025